Tribunal: TJSP
Processo: 2038345-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Menção de que o intuito do agravo de instrumento era apenas impugnar a penhora e não o excesso de execução, como se entendeu. Matérias inegavelmente trazidas à discussão. Enfrentamento completo. Anterior decisão que determinou a penhora do imóvel que serve de sede da embargante. Nova discussão a respeito que não é mais possível. Opção para oferta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Menção de que o intuito do agravo de instrumento era apenas impugnar a penhora e não o excesso de execução, como se entendeu. Matérias inegavelmente trazidas à discussão. Enfrentamento completo. Anterior decisão que determinou a penhora do imóvel que serve de sede da embargante. Nova discussão a respeito que não é mais possível. Opção para oferta de bens que prazo fatal. Pretendida substituição da coisa penhorada por outro bem que só pode dar-se por meio do procedimento previsto no artigo 847 do CPC e não por impugnação à penhora como pretendido, cujo prazo é fatal e dependente de requisitos rígidos. Ausência do vício apontado. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2038345-06.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Cubatão, em que é embargante PRÓ-
SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
é embargado PRÓ-CRIANÇA DO LITORAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038345-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.585
2
Voto no 44.585
Embargos de Declaração no 2038345-06.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Cubatão
Embargante: Pró-saúde Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar
Embargada: Pró-criança do Litoral Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição.
Menção de que o intuito do agravo de instrumento era apenas
impugnar a penhora e não o excesso de execução, como se
entendeu. Matérias inegavelmente trazidas à discussão.
Enfrentamento completo. Anterior decisão que determinou a
penhora do imóvel que serve de sede da embargante. Nova
discussão a respeito que não é mais possível. Opção para oferta de
bens que prazo fatal. Pretendida substituição da coisa penhorada
por outro bem que só pode dar-se por meio do procedimento
previsto no artigo 847 do CPC e não por impugnação à penhora
como pretendido, cujo prazo é fatal e dependente de requisitos
rígidos. Ausência do vício apontado. RECURSO REJEITADO.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
manejados por agravante contra o v. acórdão editado
no
agravo
de
instrumento
manejado
no
2038345-06.2020.8.26.0000, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação de condenação a obrigação
de pagamento de soma em dinheiro, em fase de
cumprimento de sentença.
Sustentou a agravante que não estava preclusa a faculdade para a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038345-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.585
3
impugnação ao cumprimento de sentença, já que a
decisão em agravo de instrumento apenas teve o
alcance de permitir a penhora de imóvel que é sede
dela. Após realizado o ato de constrição é que tem
início o prazo para a defesa de que se viu obstada,
concluiu.
Nos embargos de declaração, a agravante diz
que não pretendeu discutir excesso de execução mas
apenas impugnar a penhora, e para isso não há
preclusão e ainda pode fazê-lo, de sorte que foi
equivocada a decisão de primeiro grau que considerou
não mais poder e o v. acórdão ao prestigiá-la.
É o relatório.
No caso em exame, houve o julgamento de um
anterior agravo de instrumento com determinação de
penhora da sede da embargante.
Certamente que aquele sucesso implicou a
anterior ausência de oferta de bens à penhora, e
surpreende que queira fazê-lo a embargante nesse
momento processual restaurá-lo, como se não houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038345-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.585
4
preclusão, com invocação inoportuna da regra do
artigo 835 do Código de Processo Civil. Sequer se
sabe se pode prevalecer do direito de substituição
de penhora permitida pelo disposto no artigo 847 do
mesmo estatuto em questão, para o que há prazo
também
preclusivo
e
requisitos
rígidos,
tudo
parecendo que se propõe a oferecer crédito ainda
pendente de incerta realização.
Assim, nada há para complementar o que
ficou assentado com o julgamento no agravo de
instrumento.
Em face do exposto, rejeito os embargos de
declaração.
Sebastião Flávio
Relator